Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRISSOMIA 21 E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pelas partes ré e autora (adesivamente) visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos, que apenas determina ao Distrito Federal a designação de monitor escolar especializado, não exclusivo, à parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) é criança agnosticada com Trissomia do 21 e estigmas do Transtorno do Espectro Autista (CID F84 / Q90.2); (ii) a escola na qual a parte apelada (autora) está matriculada – vinte metros de sua residência – não dispõe de sala de recursos multifuncional e conta com apoio escolar não exclusivo; (iii) o RDIC registra boa adaptação ao ambiente escolar e avanços pedagógicos; e (iv) os relatórios médicos apontam necessidade de apoio escolar especializado, sem indicação expressa de monitor exclusivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se: (1) o Poder Judiciário possui legitimidade de atuação para garantir a educação inclusiva; (2) é devida a disponibilização de monitor escolar exclusivo à criança portadora de Trissomia do 21 e de Transtorno do Espectro Autista; (3) é devida a criação e a manutenção de sala de recursos multifuncional para atender à parte autora; e (4) é cabível determinar o abono (de forma genérica) das ausências escolares motivadas por acompanhamento terapêutico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CF, art. 208, inc. III; Lei no 13.146/2015; Lei no 12.764/2012 e Decreto 6.949/2009), de sorte que não há de se cogitar em violação ao primado de separação de poderes.
5. De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
6. A Lei 12.764/2012, ao regulamentar os mandamentos constitucionais em relação às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA), estabelece expressamente o direito à acompanhante especializado, mas não exclusivo, no ensino regular como parte indissociável da garantia de acesso à educação, observada a comprovada indispensabilidade.
7. No caso concreto, a prova documental indica a necessidade de apoio escolar especializado durante o período letivo, providência já assegurada pela sentença, mas não demonstra a imprescindibilidade de monitor exclusivo, sobretudo porque o RDIC não contém recomendação expressa nesse sentido e os relatórios médicos mencionam monitor em tempo integral, sem exclusividade.
8. A implantação de sala de recursos multifuncional na unidade escolar frequentada pela parte autora, ou a disponibilização de atendimento equivalente em unidade próxima, exige demonstração concreta de indispensabilidade da providência estrutural requerida e de inadequação dos apoios já existentes, ônus probatório do qual a parte autora não se desincumbiu.
9. O pedido de abono das ausências escolares motivadas por acompanhamento terapêutico, formulado de modo genérico e prospectivo, sem indicação de recusa administrativa concreta ou de prejuízo acadêmico atual, impede a concessão de ordem judicial abstrata nos moldes requeridos.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas e desprovidas.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 24, XIV, 205, 208, inc. III, 227; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, art. 98, § 3o; Lei n.o 8.069/90, art. 54, inc. III; Lei n.o 9.394/96, arts. 4o, 32, 58 e 59; Lei n.o 12.764/2012, art. 3o, inc. IV, “a” e §1o; Lei n.o 13.146/2015, art. 28, incs. IX e XVII; Decreto n.o 6.949/2009;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592581, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2015, DJe 1o.02.2016; TJDFT, Acórdão 2038885, 0700124-57.2025.8.07.0013, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a turma cível, j. 27/08/2025, DJe 10.09.2025; TJDFT, acórdão 1288863, 0701646-80.2020.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a turma cível, j. 30.09.2020, DJe. 22.10.2020; TJDFT, Acórdão 2058060, 0708594-14.2024.8.07.0013 Rel. Sérgio Rocha, 4a turma cível, j. 16.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Acórdão 1198365, 0708488-92.2018.8.07.0003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a turma cível, j. 04.09.2019, DJe 12.09.2019.